Tribunal: TJDFT
Processo: 0712037-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712037-89.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: RONALDO SOUZA DE FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM NOME DE CÔNJUGE. NULIDADE. CASAMENTO COM REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO ART. 26 E 27 DA LEI No 9.514/1997. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A intimação do cônjuge do devedor, cujo casamento é regido pela separação de bens, não caracteriza a constituição em mora do devedor, uma vez que há distinção patrimonial. 2. Para realização da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário necessária a falta de satisfação total ou parcial do contrato e a regular constituição do atraso do devedor no pagamento, com a concessão da oportunidade para purgar a mora, nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97. 3. Conforme previsão do §3o do artigo 26 da Lei no 9.514/97, para aperfeiçoamento válido da consolidação da propriedade fiduciária, necessária a intimação pessoal do devedor fiduciário. 4. No caso, a notificação extrajudicial para pagamento do débito foi endereçada à esposa do devedor, sendo nula a consolidação da propriedade e os atos posteriores a ela. 5. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, sob o argumento de que houve a regular notificação extrajudicial para purgar a mora, no prazo de 15 (quinze) dias, bem assim, intimação do leilão. Assevera que a intimação entregue ao endereço correto, ainda que recebido pelo cônjuge do devedor, não invalida a intimação, independentemente do regime de casamento. Acrescenta que houve intimação inequívoca do devedor inclusive por meio de correspondência eletrônica conforme comprovado nos autos, mas o devedor quedou-se inerte. Invoca, ainda, a incidência do princípio da instrumentalidade das formas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Muito embora encaminhada ao endereço do devedor, encaminhada à esposa deste, e conforme se verifica da Certidão de Casamento juntada à ID 60191901, o casamento é regido pela separação de bens. A intimação do cônjuge do devedor, acerca dos atos expropriatórios, só se faz necessária, nas hipóteses em que o casamento segue regime em que os bens são partilhados, conforme previsão do art. 842 do CPC. É o Código Civil de 1916 que estabelecia a exigência de autorização marital para alienação de imóveis para todos os regimes, já o Código Civil vigente dispensa o procedimento no caso de atos praticados por cônjuge casado sob o regime de separação. Se assim, reconhecida a distinção do patrimônio entre os casados em regime de separação de bens, a intimação do cônjuge do devedor, não caracteriza a constituição em mora deste. Em que pese o argumento da regularidade da notificação extrajudicial apresentado pela Apelada em contrarrazões, verifica-se que a Apelada foi negligente na indicação do devedor a ser intimado, de modo que não cumpridas as exigências do artigo 26, § 1o, da Lei n.o 9.514/97, pois sequer oportunizada ao devedor a purgação da mora, e, portanto, constatada a irregularidade do procedimento de consolidação de propriedade e todos os demais atos que a seguiram. Não bastasse, verifica-se ainda a irregularidade das notificações de IDs 59582621, 59582622, 59582623, acerca da realização do leilão e da extinção da dívida em virtude da realização de leilão, porquanto encaminhadas unicamente por meio eletrônico. Nos termos do Art. 27. § 2o-A. da Lei n. 9.514/1997, os horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. Destaque-se, “inclusive”, e o modo realizado pelo credor foi exclusivamente por e-mail, e sem constar o comprovante de recebimento. (ID 62373164). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023